Tribunal: TJDFT
Processo: 0746755-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig – e outros litisconsortes, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão de alteração da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, a partir de 10/01/2003, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par de a questão encontrar-se acobertada pela preclusão, pois já resolvida anteriormente, o dispositivo legal mencionado veicula norma de direito material, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos do prefixado no artigo 406, § 1o do Código Civil. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título exequendo, fora condenado a pagar ao agravado indenização por danos verificados na construção do imóvel objeto da lide, no montante de R$5.595.644,40 (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 10/01/2003 e, a partir de então, de 1% (um por cento), desde a citação. Mencionara que, iniciada a fase de cumprimento da parte líquida da sentença em 31/03/2008, pelo valor de R$22.032.985,43 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), desde então vêm sendo realizados diversos atos executivos – penhoras de imóveis e de locatícios –, cujos valores estão sendo regularmente levantados pelo exequente/agravado. Pontificara que, em recentes manifestações, o exequente apontara como supostamente devido o montante de R$75.770.284,44 (setenta e cinco milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), em março de 2024, aduzindo que, todavia, fora publicado, em 1o/07/2024, no Diário Oficial da União, o texto da Lei n. 14.905/2024, que, dentre outras providências, alterara os termos do artigo 406 do Código Civil, prevendo que, na hipótese de a taxa de juros não ser convencionada pelas partes ou quando sua aplicação provier de determinação legal, situação retratada nos autos, deverá ser aplicada a taxa legal, ao passo que o §1o daquele dispositivo legal explicita que a taxa legal é a Selic. Afirmara que a questão é relevante para o correto andamento do feito executivo, pois, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, não havendo, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015)”. Verberara que, na espécie, a taxa de juros aplicável à correção do débito em execução não fora objeto de convenção das partes, mas fruto de decisão judicial, cujo fundamento é a lei, na forma prevista no artigo 395 do Código Civil. Sustentara serem plenamente aplicáveis à espécie os termos do artigo mencionado, pois, não havendo os juros sido convencionados pelas partes ou não provindo os acessórios de determinação legal, deve incidir a taxa legal – Selic. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça há muito vinha aplicando a Selic como único indexador de juros e correção, nos termos do que dispõe o artigo 406 do Código Civil e do resolvido quanto ao Tema 176, afirmando que, recentemente, inclusive, a matéria fora novamente apreciada, no âmbito do recurso repetitivo – REsp 1795982/SP –, oportunidade em que se mantivera o entendimento de que a taxa a que alude o artigo 406 do estatuto civil, inclusive para débitos civis, é a Selic. Consignara que a lei nova, portanto, viera simplesmente dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação da Selic, nos termos do previsto no dispositivo mencionado, afastando eventual alegação de violação à coisa julgada, pois, ainda que a sentença transitada em julgado tenha determinado incidência de juros de 1% após a vigência do Código Civil de 2002, uma vez que houvera alteração legal do regime jurídico de juros, os cálculos da execução devem, obrigatoriamente, seguir os parâmetros da nova lei, não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Acrescera que o entendimento sufragado pelo Juízo de origem não merece prosperar, uma vez que, ainda que a referida norma esteja inserta no Código Civil, a matéria vertente, no que concerne ao regime jurídico de juros de mora é de ordem processual, cuja aplicação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imediata, inclusive, em processos em curso, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado e o processo esteja em fase de execução. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig – e outros litisconsortes, dentre outras resoluções, rejeitara a pretensão de alteração da fórmula de cálculo do crédito exequendo, de modo a incidir, a partir de 10/01/2003, apenas a taxa Selic como indexador de juros e de correção monetária, na forma prevista no artigo 406, §1o, do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par de a questão encontrar-se acobertada pela preclusão, pois já resolvida anteriormente, o dispositivo legal mencionado veicula norma de direito material, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos do prefixado no artigo 406, § 1o do Código Civil. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que rejeitara a manifestação formulada pelo agravante defendendo a necessidade de observância da taxa referencial Selic como fórmula de atualização e incremento do valor executado, a partir da inovação implantada pela nova redação ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil, que, conforme sustentara, possui aplicabilidade imediata, inclusive quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Dito de outra forma, a controvérsia cinge-se à aferição da natureza da lei que dispõe sobre a forma de correção dos débitos judiciais, de molde a ser apreendido se aplicam desde sua vigência aos processos em curso, ainda que a questão já tenha sido resolvida anteriormente. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a pretensão antecipatória, a qual não comporta acolhida. Com efeito, o que defendera o agravante acerca da aplicabilidade da taxa Selic sobre o valor liquidado e como fórmula de atualização e incremento do débito que o afeta encontra-se há muito acobertado pela preclusão. Consoante sinalizado pelo juiz da execução, a questão fora objeto de análise em oportunidades pretéritas, culminando na resolução conferida ao agravo de instrumento que transitara sob o no 0712786-34.2021.8.07.0000, sob minha relatoria. O acórdão que resolvera aludido recurso deixara explicitado que a questão já havia sido resolvida anteriormente, restando alcançada pela preclusão, circunstância hábil a inviabilizar sua reapreciação. Essas assertivas estão sumariadas na ementa do julgado, que ora se reproduz, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime.” Ou seja, a questão relativa ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo já fora resolvida durante o itinerário procedimental, não podendo, portanto, ser revolvida novamente, em princípio. Imperioso registrar que o acórdão mencionado transitara em julgado sob a formatação acima delineada em 23/06/2022[1], porquanto inadmitido o recurso especial interposto pelo agravante[2], circunstância hábil a obstar o revolvimento da questão. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o pleito que aviara o agravante almejando a utilização da taxa referencial Selic como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, não pode ser revolvido novamente em ambiente de liminar. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido. Ou seja, a fórmula de correção do crédito debitado ao agravante restara legitimamente fixada, não sobejando possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito debitado ao agravante é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitar ao decisório que ainda permanece hígido, tendo em vista que não fora alterado por decisão originária de instância superior. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante não está revestido da plausibilidade necessária à concessão do efeito suspensivo ativo almejado. A aplicação do disposto no artigo 406, §1o, do Código Civil, tendo em conta a nova redação que lhe fora ditada pela Lei n. 14.905/24, consoante postulado pelo agravante, é matéria revestida de controvérsia. Com efeito, conquanto ostente a norma que disciplina os juros de mora e a correção monetária natureza processual, de conformidade com a jurisprudência tranquila das cortes superiores, inviável sua incidência imediata aos processos em curso em descompasso com o firmado pelo título judicial, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Dessarte, aferido que, no caso concreto, o título judicial dispusera expressamente sobre a forma de forma de correção e os juros de mora que devem incrementar o crédito exequendo, não sobeja possível sua desconsideração com lastro em inovação legal, ao menos em sede exame perfunctório. Subsiste, em verdade, controvérsia sobre a natureza dos acessórios, se encartam matéria de direito material ou processual, de molde a se legitimar a aplicação da lei nova aos processos em curso. É latente que, não obstante tratado pelo diploma de direito material, o regramento encerra natureza processual, sendo aplicável, pois, aos processos em curso. Contudo, essa aplicação imediata, de molde a ser compatibilizada a natureza da regulação com a segurança jurídica e a inviabilidade de se ignorar a coisa julgada e a preclusão, tem sido modulada à situação em que a questão não foi ainda definida, seja pelo título judicial seja incidentalmente. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. SELIC. COISA JULGADA. 1. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título exequendo ofende a coisa julgada. Essa alteração, para efeito de adequação à inteligência do artigo 406 da Lei 10.406/2002 (Código Civil - CC), só tem sido admitida nas hipóteses em que omisso o título exequendo sobre o tema ou nos casos em que tal título tenha sido proferido em momento anterior à vigência do atual CC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.173.347/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem houve por bem manter o percentual de juros compensatórios estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista que a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, com percentual diverso, é posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Dessarte, ao assim decidir, a Corte recorrida alinhou-se ao entendimento firmando no âmbito deste Sodalício sobre o tema. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.068.507/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a arguição acerca da não utilização da taxa Selic já fora resolvida durante o itinerário procedimento, deve ser ressalvado que as Cortes Superiores, no ambiente das obrigações afetadas à Fazenda Pública, tem ressalvado a aplicação imediata da lei nova que dispõe sobre a forma de correção e incremento da obrigação, ou seja, dispondo que aplica-se de imediato, ainda que a questão tenha sido decidida anteriormente, conforme, inclusive, exemplificam os precedentes colacionados pelo agravante. Contudo, se está no ambiente de relação de direito privado, onde a intervenção estatal deve ser mínima, adquirindo relevo a natureza do vínculo estabelecido entre os litigantes. É sob essa premissa que a arguição formulada, ao menos em ambiente de delibação preliminar, não se afigura revestida dos pressupostos indispensáveis à sua assimilação. O direito invocado, em suma, não soa linear, sobrepujando, em verdade, o que está decidido via decisão acobertada pela preclusão e prolatada no trânsito processual. Ademais, do indeferimento da liminar não se afigura viável o advento de qualquer dano ou prejuízo irreparável, pois subsistente débito em aberto, ainda que alterada a fórmula de correção da obrigação desde a inovação legal, que, sob qualquer ótica, não tem efeito retroativo. Aliás, não pode ser ignorado o fato de que a nova fórmula de incremento das obrigações originárias da responsabilidade aquiliana ou em que não haja índices de correção e juros convencionados – como no caso - não implica que, aplicada a Selic, é dispensável a correção monetária. Sob a nova sistemática, haverá, isso sim, a apuração duma taxa de juros mediante utilização da Selic. A taxa legal de juros, segundo a regulação, corresponderá ao equivalente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária que agora também fora explicitado, o IPCA amplo. Ou seja, a taxa de juros legal será apurada mediante consideração da Selic vigorante, abatida a atualização monetária, variando, pois, sempre que houver alteração de aludido índice. No caso, portanto, ainda que eventualmente venha a ser acolhida a tese defendida, haverá necessidade de remodelação do firmado legalmente, pois o indexador monetário fixado pelo título judicial é diverso daquele pelo qual optara o legislador. Essas nuanças corroboram a inviabilidade de, em ambiente liminar, se interceder no já decidido, devendo a questão ser resolvida de maneira definitiva por ocasião do julgamento do mérito, ausentes os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento liminar, em suma, a plausibilidade do direito e o risco de dano. Do alinhavado deriva a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança inequívoca, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36731758, p. 13 (fl. 496), Agravo de Instrumento no 0712786-34.2021.8.07.0000. [2] - ID Num. 30971929 (fl. 422), Agravo de Instrumento no 0712786-34.2021.8.07.0000.